Tribunal: STF
Processo: ARE 1535404
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 251, p. 2): 



    “Nulidade das provas. Invasão ao domicílio. Ilegalidade não verificada. Ação dos policiais que se justifica diante de flagrante delito por tráfico de drogas. Crime permanente. Fundada suspeita arrimada em denúncia de transeunte. Entrada franqueada pela genitora do réu. Preliminar rejeitada. Tráfico de Drogas. Absolvição. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base no mínimo. Impossibilidade. Quantidade de drogas que extrapolou o normal à espécie. Teor do artigo 42 da Lei de Drogas. Afastamento reincidência Incabível. Extinção da pena que se deu em 2015 e crime objeto deste processo cometido em 2018. Período depurador não transcorrido. Concessão de livramento condicional que não altera o termo inicial para cálculo do período depurador. Diminuição do “quantum” de aumento pela reincidência. Possibilidade. Especificidade da recidiva que não tem o condão de recrudescer a fração de exasperação. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Réu reincidente. Requisitos do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 não preenchidos. Recurso parcialmente provido.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “A inviolabilidade do domicílio é uma garantia constitucional de modo que as provas obtidas por meio dessa violação são tratadas como ilícitas e inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo” (eDOC 280, p. 8), de modo que, no caso sob exame, não há prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, pois a prova foi coletada de forma a violar um direito constitucionalmente posto. 



    Nessa linha, requer o provimento do recurso para “considerar ilícita e ilegal a invasão de domicílio da casa da mãe do recorrente” (eDOC 280, p. 37).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do STF, assim como por entender que a ofensa ao texto constitucional, se existente, seria indireta (eDOC 310).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que foi verificado na espécie, na medida em que o Tribunal Estadual deixou registrado que, “a justa causa restou mais do que demonstrada pela fala dos policiais, os quais foram avisados por um transeunte acerca da ocorrência do delito de tráfico em uma residência, deslocaram-se até o local, onde tiveram suas entradas franqueadas pela genitora do réu, que imputou a propriedade dos entorpecentes encontrados ao acusado” (eDOC 251, p. 15-16).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam aptas a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente